Tribunal: TJDFT
Processo: 0741081-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS JUDICIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou impugnação a cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em execução de alimentos. O recorrente sustenta a necessidade de exclusão do mês de julho de 2023 do cálculo das obrigações alimentares e o reconhecimento de depósitos judiciais efetuados para quitação de débitos, bem como alega cerceamento de defesa, ante a homologação dos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há irregularidade nos cálculos homologados pelo Juízo de origem e se houve cerceamento de defesa do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não interpôs recurso contra a decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, o que ensejou a preclusão da matéria.
4. A planilha elaborada pela Contadoria Judicial observou os parâmetros fixados na decisão anteriormente proferida, não havendo inconsistências nos valores apurados.
5. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o recorrente teve a oportunidade de impugnar a decisão no momento processual adequado, mas não o fez tempestivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que fixa os critérios para a atualização de cálculos acarreta a preclusão da matéria.
2. A homologação de planilha de cálculos elaborada pela Contadoria Judicial, quando em conformidade com os parâmetros fixados em decisão anterior não impugnada, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.015, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.850.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.06.2020.